Tribunal: STF
Processo: ARE 1552225
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIDO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO COLENDO STJ. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE ORIGEM. MANTIDO. DECISÃO NÃO RESTA TERATOLÓGICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por B&B PARTICIPAÇÕES S.A., com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, alvejando decisão que, nos autos de embargos de terceiros manejados na execução por título extrajudicial, declinou de ofício da competência para apreciar o processo originário, tendo determinado ‘a devolução dos autos à 7ª Vara Cível de Vitória/ES’. 2. Na espécie, após a manifestação da União Federal, o Julgador de piso, nos termos da Súmula 150 do STJ, declinou de sua competência para apreciar o processo originário, por pontuar que, no caso em comento, ‘a proprietária dos imóveis se manifestou claramente no sentido de que, resguardado o seu domínio sobre os bens e pagas as exações previstas em lei, inerentes à ocupação e eventual transferência, não possui interesse no deslinde do litígio existente entre as partes’. 3. Por conseguinte, bem consignou que a decisão a ser proferida nos embargos de terceiro não atingirá diretamente a União Federal, porquanto ‘a pretensão disposta em seu bojo restringe-se exclusivamente ao afastamento de penhora efetuada na execução principal (processo nº 0500325- 25.2018.4.02.5001)’, tendo concluído, assim, que os embargos de terceiro ‘envolvem interesses exclusivamente privados, não justificando a permanência da União no polo passivo e, por consequência, a manutenção dos autos’ neste Juízo. 4. Ademais, insta destacar que a decisão agravada, ao que tudo indica, não resta proferida de forma teratológica, muito menos com abuso de poder ou em flagrante descompasso com a Constituição, a Lei ou com a orientação consolidada de Tribunal Superior ou deste Tribunal, não sendo justificável sua reforma pelo órgão ad quem, em sede de agravo de instrumento, conforme sedimentado pela jurisprudência deste Eg. TRF da Segunda Região. Neste sentido: Agravo de Instrumento n.º 2010.02.01.017607-0, Sexta Turma Especializada, Rel. Des. Fed. GUILHERME COUTO, com publicação no E-DJF2R de 14/02/2011; e Agravo de Instrumento n.º 2010.02.01.007779-1, Sétima Turma Especializada, Rel. Des. Fed. JOSÉ ANTÔNIO LISBOA NEIVA, publicado no E-DJF2R de 01/02/2011, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Agravo de Instrumento desprovido” (fl. 5, e-doc. 53).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 91).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. VII do art. 20 e o inc. I do art. 109 da Constituição da República. 



    Assevera ser “a legítima possuidora e titular do direito de ocupação dos imóveis localizados na Rua Beira Mar, números 05 e 06, bairros Glória e Jaburuna, município de Vila Velha, ES, CEP 29.100-000, registrados na SPU sob os n.ºs 5703.0100141-67 e 5703.0100142-48, conforme se verifica da Escritura Pública firmada perante o Serviço de Registro Civil e Notas de Irupi, datada de 09.08.2011, e da Certidão de Inteiro Teor expedida pela Secretaria do Patrimônio da União – SPU (conforme se verifica da ação de embargos de terceiro)” (fl. 2, e-doc. 108).



    Assinala que “o art. 20, inciso VII da CF/88 c/c o art. 1º do Decreto-Lei n.º 3.438/1941, a propriedade destes imóveis pertence à União Federal, cabendo ao titular do direito de ocupação somente a posse do imóvel” (fl. 3, e-doc. 108).



    Argumenta que “a questão debatida neste feito não envolve o direito de ocupação titularizado pela ora recorrente, mas sim a impossibilidade de um imóvel público ser penhorado e a ameaça acarretada por tal ato à posse exercida pela recorrente” (fl. 4, e-doc. 108).



    Ressalta que “a penhora não recaiu sobre o direito de ocupação da recorrente (até porque esta não é parte na ação de execução), mas sim sobre o imóvel de propriedade da União. Evidente, então, que a questão não remete ao direito de ocupação da recorrente” (fl. 5, e-doc. 108).



    Ressalta que, “mantida a penhora e a subsequente alienação do imóvel, o prejuízo imediato para a União será o declínio do seu acervo patrimonial, eis que um imóvel de sua propriedade será transferido para terceiros sem a devida e necessária contraprestação pecuniária” (fl. 5, e-doc. 108).



    Afirma que “manifestação subscrita pelo advogado da União, o Dr. Luís Eduardo Nogueira Moreira, não tem a capacidade de sobrepujar a força da lei e nem a manifestação de interesse do senhor Superintendente de Patrimônio da União. Afinal, em sua investidura, referido agente público (advogado da União) não foi dotado de poderes para dispor do patrimônio público. Sua manifestação é, portanto, absolutamente ineficaz” (fl. 8, e-doc. 108).



    Sustenta que o Tribunal de origem teria afrontado “a previsão dos arts. 20, VII e 109, I da CF/88 ao determinar o envio do feito para a Justiça Estadual, notadamente por desconsiderar a propriedade da União sobre o imóvel penhorado, seu efetivo interesse na causa e o evidente prejuízo causado pela constrição judicial” (fl. 8, e-doc. 108).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, para “reformar o v. acórdão recorrido pela ofensa aos dispositivos da Constituição Federal, determinando-se, assim, que o feito tenha processamento na Justiça Federal” (fl. 13, e-doc. 108).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 130).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante reitera as razões expostas no recurso extraordinário e sustenta ser direta a ofensa à Constituição da República, porque “o debate está centralizado na questão da competência (Justiça Estadual x Justiça Federal) e na ofensa ao direito de propriedade da União em decorrência da penhora de um bem público” (fl. 5, e-doc. 145).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie vertente, a Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região resolveu a questão sobre a competência para julgar execução por título extrajudicial, com os seguintes fundamentos:



    “Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por B&B PARTICIPAÇÕES S.A., com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, alvejando decisão que, nos autos de embargos de terceiros manejados na execução por título extrajudicial, declinou de ofício da competência para apreciar o processo originário, tendo determinado ‘a devolução dos autos à 7ª Vara Cível de Vitória/ES’. 



    (...) Na espécie, após a manifestação da União Federal, o Julgador de piso, nos termos da Súmula 150 do Colendo STJ, declinou de sua competência para apreciar o processo originário, por pontuar que, no caso em comento, ‘a proprietária dos imóveis se manifestou claramente no sentido de que, resguardado o seu domínio sobre os bens e pagas as exações previstas em lei, inerentes à ocupação e eventual transferência, não possui interesse no deslinde do litígio existente entre as partes’. 



    Por conseguinte, bem consignou que a decisão a ser proferida nos embargos de terceiro não atingirá diretamente a União Federal, porquanto ‘a pretensão disposta em seu bojo restringe-se exclusivamente ao afastamento de penhora efetuada na execução principal (processo nº 0500325- 25.2018.4.02.5001)’, tendo concluído, assim, que os embargos de terceiro ‘envolvem interesses exclusivamente privados, não justificando a permanência da União no polo passivo e, por consequência, a manutenção dos autos’ neste Juízo. 



    Desta forma, inobstante os argumentos ventilados pela parte agravante, sem prejuízo de uma análise dos aspectos do entendimento ora agravado, não vislumbro razões a recomendar a reforma do decisum atacado” (fls. 2-4, e-doc. 53).



    O julgado recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que “compete à Justiça Federal definir acerca do interesse da União, de suas autarquias e das empresas públicas, nas causas que lhes são afetas, para fins de deslocamento da competência” (ARE n. 1.442.201-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.11.2023). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO E DA FORMA DE ARRENDAMENTO DOS BENS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.498.946-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO, DA ANTT E DO DNIT RECONHECIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. ARTIGO 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETE À JUSTIÇA FEDERAL DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ OU NÃO INTERESSE DA UNIÃO OU DE SUAS AUTARQUIAS, A ATRAIR A PRÓPRIA COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.516.048-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.11.2024).



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem, ao manter a decisão pela qual declinada a competência para a Justiça comum estadual, pela expressa manifestação de desinteresse da União no feito, observou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Para rever o decidido nas instâncias da Justiça Federal e, eventualmente, acolher o pleito recursal da agravante sobre o interesse do ente público na causa, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, procedimento inviável em recurso extraordinário. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL RECONHECIDA NA ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. I - Caso em exame 1. Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso com base nos seguintes fundamentos: (i) ausência do indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF) e (ii) Súmula 279 do STF. II – Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é viável recurso extraordinário para discutir a incompetência da Justiça Federal reconhecida de ofício na origem, à luz dos elementos fáticos-probatórios dos autos, especialmente diante da ausência da União ou das pessoas jurídicas do art. 109, I, da CF no polo passivo da lide. III – Razões de decidir 3. Eventual divergência ao entendimento adotado na instância de origem, acerca do interesse da União, entidade autárquica ou empresa pública federal e a fixação da competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa, demandaria a análise de legislação infraconstitucional o que inviabiliza o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal, além de demandar, na hipótese, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279 do STF). IV - Dispositivo 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem” (RE n. 1.530.705-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.5.2025).



    “Direito Administrativo. Agravo interno embargos de declaração em recurso extraordinário. Reintegração de posse. Energia elétrica. Faixa de domínio. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.535.987-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 24.4.2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO DNIT E DA ANTT. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SUSCITADA. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que os embargos de declaração que versam questão nova não suprem o requisito do prequestionamento, pois nesses casos não existem omissão, obscuridade ou contradição a sanar. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.487.455-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas, nas quais foram aplicados os óbices jurídicos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal, para negar provimento a recursos nos quais se discutia controvérsia similar à deste processo: ARE n. 1.539.208, de minha relatoria, DJe 18.3.2025; ARE n. 1.536.232/RS, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 27.2.2025; ARE n. 1.531.963/RS, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 5.2.2025; ARE n. 1.530.686/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 24.1.2025; ARE n. 1.526.539/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.11.2024; ARE n. 1.516.876/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.10.2024; ARE n. 1.515.600/RS, de minha relatoria, DJe 14.10.2024; e ainda os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT E DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.515.535/SP, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 15.10.2024).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA RATIONE PERSONAE. MANIFESTAÇÃO DAS ENTIDADES FEDERAIS PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE NA LIDE. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO” (ARE n. 1.526.046/SP, Relator o Ministro André Mendonça, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 20.1.2025).



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal e há óbices jurídicos e processuais impeditivos do regular processamento deste recurso, pelo que nada há a prover nesta sede recursal.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora